Tribunal: TJPA
Processo: 0876365-65.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876365-65.2023.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: JOSE GILBERTO QUINTERO TORRES, MARIANNA NOBILIO SERRANO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por construtora, buscando reformar sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual, com devolução integral dos valores pagos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de grande atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação judicial consistem em:

(i) saber se a Construtora Leal Moreira Ltda. possui legitimidade passiva, apesar de o contrato ter sido firmado com empresa do mesmo grupo econômico;

(ii) verificar a legalidade da cláusula contratual que estipula retenção de 25% dos valores pagos em caso de distrato;

(iii) definir se é devida a devolução integral dos valores pagos pelos recorridos, em razão da culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual;

(iv) apurar a existência de dano moral indenizável, em razão do atraso superior a três anos na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a atuação da recorrente como responsável direta pela negociação e publicidade do empreendimento, ficou caracterizada sua legitimidade passiva, nos termos dos arts. 20 e 30 do CDC.

4. O atraso superior a três anos na entrega do imóvel, além de inviabilizar o financiamento do saldo devedor por parte do consumidor em razão da idade avançada, configura inadimplemento grave e injustificável, que autoriza o distrato com devolução integral das quantias pagas, conforme súmula 543 do STJ.

5. O descumprimento contratual por parte da vendedora impede a retenção de quaisquer valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. O atraso significativo na entrega do imóvel extrapola o mero aborrecimento cotidiano e justifica a indenização por dano moral, nos moldes da jurisprudência do STJ.

7. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual por inadimplemento a construtora que, embora não formalmente signatária do contrato, atuou na intermediação comercial e publicidade do empreendimento.”

“Na hipótese de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, a devolução integral dos valores pagos é devida quando a culpa pela rescisão é exclusiva do promitente vendedor.”

“O atraso exacerbado na entrega de imóvel é apto a gerar indenização por danos morais, quando evidenciado que extrapolou os meros aborrecimentos cotidianos.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 20, 30 e 35, III; CC, arts. 405, 406, 804 e 805; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1816498/DF; TJPA, Apelação Cível 10430210.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
que julgou procedente a AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por
JOSE GILBERTO QUINTERO TORRES e MARIANNA NOBILIO SERRANO,
nos seguintes termos:

“
Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, condenando as requeridas solidariamente a proceder a devolução integral dos valores pagos pelos autores, devidamente atualizados e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento das parcelas até a data do efetivo pagamento; deve o montante devido ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Condena-se solidariamente as rés a pagar em favor dos autores indenização por dano moral o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

O valor da rescisão contratual, que deve ser devolvido integralmente, conforme fixado na sentença, será apurado na liquidação da sentença.”.

Irresignada, a apelante defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que o contrato em questão foi firmado com a empresa GUNDEL INCORPORADORA LTDA, sendo pessoas jurídicas distintas. Afirma que a Construtora Leal Moreira Ltda. é apenas sócia da empresa Filadelfia Incorporadora Ltda.

No mérito, sustenta a legalidade da Cláusula 10.8 que trata sobre o percentual de retenção em virtude da rescisão contratual, a qual prevê que a devolução do valor pago pela apelada em prestações, com retenção de 25% (vinte e cinco por cento). Afirma que o contrato deve ser cumprido, em virtude de ter sido assinado seguindo o princípio da autonomia da vontade
.

Nesses termos, postula o conhecimento e provimento do recurso de apelação, reconhecendo:

(a) Ilegitimidade passiva. O Error in Judicando, a fim de que seja reformada a r. Sentença do Juízo a quo, para que reconheça que a Recorrente Construtora Leal Moreira Ltda como parte manifestadamente ilegítima para figurar na presente demanda, haja vista o instrumento contratual em discussão ser objeto de obrigações que deve responder a Gundel Incorporadora Ltda, considerando a exposição realizada;

(b) Inadimplemento dos Recorridos. O Error in Judicando, a fim de que seja reformada a r. Sentença do Juízo a quo para reconhecer que os Recorridos estavam em mora perante suas obrigações quando da celebração do termo aditivo

e posteriormente ao habite-se, motivo pelo qual não receberam o apartamento por sua própria dissidia e inadimplemento, ocasionando a rescisão contratual nos termos do contrato;

(c) Cláusula de Retenção. O Error in Judicando a fim de que seja reformada a r. Sentença do Juízo a quo, para declarar válida a Cláusula 10.8 de retenção 25% (vinte e cinco por cento) do Contrato de Promessa de Compra e Venda, com fulcro no Art. 67-A, § 5º da Lei nº 4.591/64, na Súmula nº 543, do STJ e no Art. 53, do CDC, e, portanto, considerada como dispositivo que irá delimitar os valores que serão restituídos aos Recorridos;

(d) Prazo de devolução dos valores. O Error in Judicando, a fim de que seja reformada a r. Sentença do Juízo a quo, para que seja observado o pactuado em contratos de venda e compra, especificamente nas Cláusulas 10.8.1. e 10.8.2, que

estabelecem que o pagamento da primeira parcela da devolução, será realizado dentro de 180 (cento e oitenta) dias, em quantas parcelas pagas pelos Recorridos, evitando, assim, a excessiva oneração da Recorrente;

(e) Indenização à Título de Danos Morais. O Error in Judicando, a fim de que seja reformada a r. Sentença do Juízo a quo, pois resta claro que não há qualquer relação nos autos que comprove situação de extraordinária angústia ou humilhação, ou qualquer abalo à honra, à imagem, à moral, restando claro que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna. Subsidiariamente, caso seja reconhecida a necessidade do pagamento de indenização a título de danos morais, que o quantum estipulado seja arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID nº 21134384).

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao julgamento
.

Preliminarmente, a apelante pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., em razão desta ser pessoa jurídica distinta da GUNDEL INCORPORADORA LTDA, única parte constante do contrato.

Assento, de plano, que não merece acolhimento, pelo que rejeito à preliminar.

É cediço que a Construtora Leal Moreira Ltda. faz parte de grupo econômico com várias incorporadoras e construtoras, sendo a responsável, pelos documentos carreados aos autos, pelo trato direto com sua clientela, seja em negociações e atendimentos, fazendo a frente comercial.

Ademais, a empresa utilizava sua marca para respaldar as vendas, sobretudo considerando a imagem que detinha no mercado imobiliário paraense, sendo empresa de renome e que atua há bastante tempo no cenário local. Tal fato é facilmente constado pelo timbre utilizado no contrato de compra e venda, como também na divulgação do empreendimento na internet.

Desse modo, entendo que a apelante Leal Moreira Construtora Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25).

Com efeito, se a Leal Moreira usava sua marca para divulgar o empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

No tocante ao mérito, rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto era a unidade 402 – Torre Eko Sul do empreendimento “Torres Ekoara”, celebrado em 30/06/2018, com a previsão de entrega no ano de 2011, com prazo de prorrogação de 180 dias. No entanto, a entrega do empreendimento só foi realizada, mediante expedição do habite-se, no ano de 2015.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato realizado entre os litigantes.

Do que se depreende dos autos, não restam dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, dando ensejo a rescisão contratual.

Destarte, não sendo possível cumprir no prazo estabelecido o que fora pactuado, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
"
[grifei].

Ora, não há dúvida de que a tutela jurisdicional estabelecida na norma processual citada objetiva o resultado que deveria decorrer do cumprimento da obrigação no plano do direito material.

Como bem fundamentou o juízo de primeiro grau, o atraso de 04 anos para a entrega do imóvel é inconcebível, restando claro o prejuízo causado aos autores.

Quando assinou o contrato, o autor estava com 60 anos. No entanto, o atraso injustificado na entrega do bem impossibilitou o autor de conseguir financiar o saldo devedor, em face de sua idade, posto que na data da entrega do imóvel já estava com quase 70 anos.

Logo, sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de qualquer percentual, pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito, uma recompensa para a parte que descumpriu o contrato.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

É pacífica a jurisprudência pátria nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DO ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO NÃO PROVIDO”.

(TJPA. 10430210, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-08-02)

“DISTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DATA DE ENTREGA. DATA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. ATRASO. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis em que as incorporadoras se obrigam à construção de unidades imobiliárias. 2. A vinculação da previsão de entrega da obra à data da assinatura do contrato de financiamento mostra-se desproporcional e excessivamente desvantajosa para o consumidor, haja vista a impossibilidade de o comprador saber qual o termo final de entrega do objeto contratado. 3. Demonstrada a existência de atraso na entrega do imóvel, fato determinante para o pedido de rescisão da avença entabulada entre as partes, impõe-se o retorno dos litigantes ao status quo ante, a partir da devolução à consumidora de todos os valores relacionados ao contrato. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJDF - APC 20130111534945 – Relator: Desa. Maria de Lourdes Abreu – 3ª Turma Cível – Julgado 24/02/2016 – DJe 02/03/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA. RETENÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA: O contrato que instrui o feito foi firmado entre o autor e a demandada e isso, embora com anuência da empresa AJS Empreendimentos Imobiliários Ltda., dá à requerida legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Ademais, o consumidor não tem obrigação de saber qual empresa é a responsável pela construção do imóvel, ainda mais se considerarmos que o pleiteado neste feito é, justamente, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda que foi firmado pela requerida/apelante. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS: Reconhecido o atraso na conclusão da obra deve ser responsabilizada a requerida pela rescisão contratual e não o comprador do imóvel. Então, se a rescisão ocorreu por inadimplência da promitente-vendedora em não entregar o imóvel na data limite avençada, e diante da ausência da comprovação de qualquer fato excludente de sua responsabilidade, ônus que era seu, é incontroversa a responsabilidade da requerida decorrente da mora e seus encargos incidentes, eis que, nenhuma prova veio aos autos capaz de direcionar a culpa pelo atraso a terceiro. Isso reconhecido as coisas devem voltar ao seu status quo ante. Aplica-se à hipótese o princípio que veda o enriquecimento ilícito, nos termos dos artigos. 804 e 805 do Código Civil. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70073244568, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 28/09/2017).

Quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$20.000,00 (Vinte mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como prazo o ano de 2011, mas só ocorreu de fato em março de 2015, data da expedição do habite-se. Ou seja, o imóvel só foi entregue mais de três anos após a data prevista.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

Ante todas as considerações, entendo que merece ser mantida a r. sentença, com a devolução integral dos valores pagos pelo apelado e condenação em indenização por danos morais, uma vez que houve culpa exclusiva das rés na rescisão contratual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Majoro a condenação da apelante em honorários sucumbenciais, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação
, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2025